Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-60.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-60.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELDER SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR, VINICIUS OLIVEIRA BISPO, RAFAEL RHENER RIBEIRO NOVAIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Assistência judiciária gratuita mantida. Mérito.
O reembolso das despesas de assistência médica e suplementares no seguro DPVAT, previsto no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, condiciona-se à efetiva comprovação dos gastos médicos pela vítima, não bastando mera alegação. Embora a legislação não estabeleça forma específica de comprovação das despesas médicas, é imprescindível que sejam devidamente comprovadas mediante documentos idôneos (notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento), não se admitindo presunção de danos materiais. Apesar do pagamento administrativo importar no reconhecimento, pela parte apelada, do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as lesões apontadas pelo apelante, fato é que não restou comprovado que o apelante despendeu, efetivamente, tais valores com despesas médicas e suplementares, em razão da ausência de comprovantes específicos de pagamento ou notas fiscais. A juntada de mera fatura de cartão de crédito, sem comprovantes específicos de pagamento e da prescrição médica, após dois meses ao acidente, não é suficiente para comprovar o nexo causal entre os gastos e o evento danoso. A negativa administrativa de pagamento não configura dano moral indenizável no caso em comento. Mantida a sentença de improcedência ante a ausência de comprovação dos requisitos legais para o reembolso pleiteado e inexistência de dano moral indenizável. Honorários majorados. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8000062-60.2023.8.05.0040,
em que figuram como apelante ELDER SILVA e, como apelada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.